Tribunal: TJDFT
Processo: 0725275-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO SUSCITANTE. VARA CÍVEL DO PARANOÁ. JUÍZO SUSCITADO. VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CONTENDA DE NATUREZA PRIVADA. QUESTÃO AMBIENTAL NÃO INTEGRA OBJETO PRÓPRIO DA AÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL.

1. Se a demanda é de natureza exclusivamente privada, que não envolve interesses afetos a valores ambientais, urbanísticos ou fundiários, a competência para seu processamento não é da Vara de Meio Ambiente Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos termos do artigo 3o da Resolução no 03/2009 - TJDFT.

2. Precedente da Câmara: "[...] I - O simples fato de o imóvel litigioso estar inserido em Área de Proteção Permanente não atrai a competência do Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, porquanto a questão ambiental não é objeto da ação de reintegração de posse e nem há qualquer interesse público ou coletivo no deslinde da questão. II - Declarou-se a competência do juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, o suscitado." (20140020158103CCP, Relator: José Divino 2a Câmara Cível, DJE: 03/09/2014).

3. Conflito negativo de competência conhecido, para declarar competente o Juízo Suscitante, qual seja, Vara Cível do Paranoá.